Tribunal: TCU
Processo: 022.712/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6719/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea 'e', e 183 do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que o Comando da Aeronáutica cumpra as determinações constantes do Acórdão 1771/2021-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.712/2019-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adelino de Loureiro Gil (XXX.685.308-XX); Antonio Fernandes Meireles (XXX.818.377-XX); Eurico Bezerra de Azevedo (XXX.866.304-XX); Haroldo Antunes da Silva (XXX.101.997-XX); Jeronimo Santiago Viana (XXX.610.157-XX); Jorge Ricardo Soares Ferreira (XXX.931.147-XX); Josmar Hermes Vieira (XXX.549.307-XX); Rene Bernardino Quadros (XXX.609.427-XX); Ricardo Goncalves da Silva (XXX.601.738-XX); Ricardo Luiz de Guimaraes Germano (XXX.978.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.